Tribunal: STF
Processo: Rcl 66532
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Rosemeire de Lourdes Souza ajuizou reclamação contra decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial Adjunto da Comarca de Tupã/SP nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela reclamante contra o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.



    A reclamante discute a exatidão dos cálculos que foram objeto de homologação pelo Juízo de 1º grau.



    Sustenta que os cálculos homologados pelo Juízo foram elaborados sem observância ao Tema 810 e ao Tema 733, ambos de Repercussão Geral. 



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações e de enviar o processo à Procuradoria-Geral da República. O processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A procedência da Reclamação exigiria análise dos cálculos homologados pelo Juízo. Para saber se os cálculos estão corretos, seria necessária a realização de cálculos matemáticos, bem como a comparação entre os valores homologados pelo Juízo de 1º grau e os apresentados pela reclamante, o que é vedado na presente via (Rcl 54493, DJe 06-10-2023).



    Ademais, a reclamante não explicou a razão pela qual a decisão de 1º grau violou os precedentes vinculantes. Não é possível identificar se a matéria debatida no processo de origem guarda identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados. Inadmissível a reclamação por ausência de demonstração da aderência estrita.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Sem honorários em razão da ausência de triangulação da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente